Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604103-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0604103-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PETERSON
ROCHA MARTINS - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PETERSON ROCHA MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PETERSON ROCHA MARTINS (REQUERENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736672
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.587

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604103-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PETERSON ROCHA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: PETERSON ROCHA MARTINS
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO DAS
CONTAS FINAIS. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
FEFC. FUNDO PARTIDÁRIO. OUTROS RECURSOS. INFORMAÇÕES
NÃO LANÇADAS NO SISTEMA SPCE. COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. EFEITOS DA PRECLUSÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. A ausência de entrega da prestação de contas parcial de campanha
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes

2. A entrega intempestiva das contas finais, quando não obsta a
análise e fiscalização das contas, pode ensejar apenas aposição de
ressalvas.

3. Divergências na movimentação financeira constituem vícios que
podem prejudicar a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral,
constitui obrigação do prestador lançar todas receitas e despesas no
sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas
de campanha. Deixar de tomar referidas providências evidencia que a
prestação de contas não seguiu os procedimentos previstos pela
Resolução 23.607/2019, falha que compromete a regularidade das
Num. 43736672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

contas.

4. Sob pena de enriquecimento sem causa da União, mostra-se
possível conhecer de documentação juntada após o parecer
conclusivo, exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro
Nacional, mantendo, todavia, a conclusão pela desaprovação das
contas.

5. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PETERSON ROCHA MARTINS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

O prestador não apresentou a prestação de contas parcial.

As contas finais foram entregues em 30/11/2022, fora do prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019. Houve apresentação de contas retificadoras em 16/06/2023.

Publicado o edital, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (IDs 43575927 e 43599334).

O prestador se manifestou acerca dos Pareceres de Diligência, juntou documentos e
realizou retificações.

No Parecer Conclusivo de 30/06/2023, houve manifestação pela desaprovação, em
razão dos itens 1.1.1, 1.1.2, 6.2.2, 9.1, 9.2 e 9.3 e ressalva no itens 10 e 11, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: Ausência de prestação de contas parcial;

Item 1.1.2: Atraso na entrega da prestação de contas final;

Num. 43736672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

Item 6.6.2: Publicidade com carro de som sem comprovante da
propriedade do veículo;

Item 9.1, 9.2 e 9.3: Divergência na movimentação financeira;

Item 10: Sobras de campanha;

Item 11: Dívidas de campanha.

Ante a apresentação de novos documentos, o Setor Técnico fez a reanálise das
contas em outras duas oportunidades, em 14/07/2023 e 04/08/2023.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela “desaprovação
das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, devendo ser determinada a
devolução de valores ao Tesouro Nacional (art. 79), nos termos do item 9.3.” (ID 43678033).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PETERSON ROCHA
MARTINS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 6.113 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 44.800,00, constituídos de:

R$ 4.500,00 - recursos próprios;

R$ 300,00 - doação de pessoas físicas;

R$ 25.000,00 - outros candidatos;

Num. 43736672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

R$ 15.000,00 - Fundo Partidário.

No Parecer Conclusivo de 30/06/2023, houve manifestação pela desaprovação, em
razão das seguintes irregularidades 1.1.1: Ausência de prestação de contas parcial; 1.1.2: atraso
na entrega da prestação de contas final; 6.6.2: publicidade com carro de som sem comprovante
da propriedade do veículo; 9.1, 9.2 e 9.3: divergência na movimentação financeira. Ainda,
ressalva quanto ao item 10 e 11 sobras de dívidas de campanha, respectivamente.

Os autos foram encaminhados à D. Procuradoria que emitiu parecer no seguinte
sentido: “manifesta-se pela desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n°
23.607/2019, devendo ser determinada a devolução de valores ao Tesouro Nacional (art. 79), nos
termos do item 9.3.” (ID 43678033)

Importa destacar que, nos presentes autos, o setor técnico emitiu três pareceres
conclusivos, nas datas de 30/06/2023, 14/07/2023 e 21/07/2023. Sabe-se que esta Corte tem
entendimento de que se opera a preclusão para os documentos juntados após o Parecer
Conclusivo.

Entretanto, sob pena de enriquecimento sem causa da União, mostra-se possível
conhecer da documentação, exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo, todavia, a conclusão do Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA: DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS A DESTEMPO. PRECLUSÃO. (...)

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é iterativa no sentido da
inadmissibilidade da apresentação de documentos a destempo em
processo de prestação de contas quando o prestador foi devidamente
intimado para o atendimento de diligências, ocorrendo os efeitos da
preclusão.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060268340,
Acórdão, Relator(a) Min. Sérgio Banhos, Relator(a) designado(a) Min. Cármen
Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 148, Data
03/08/2023)

(...) 1.Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda que o
prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas,
na forma do § 8º do mesmo dispositivo.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43736672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Ausência de prestação de contas parciais

Sabe-se que a prestação de contas parcial visa o acompanhamento concomitante
dos gastos eleitorais de campanha realizados ou não pelos candidatos, as despesas contraídas
ou a sua ausência.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser
apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões relacionadas aos
valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem ser consideradas no
julgamento, conforme § 6º do art. 47, de seguinte teor:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas
(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça
Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

No caso dos autos, como se depreende dos extratos bancários do candidato, antes
da data de 08/09/2022, o candidato movimentou a conta destinada aos recursos do FEFC,
recebeu R$ 3.000,00 e realizou pagamentos no total de R$ 2.884,20, valores que deveriam ter
sido registrados na prestação de contas parcial entre os dias 09/09/2023 e 13/09/2023, nos
termos do art. 47§ 4º da Resolução 23.607/2019.

No entendimento da d. Procuradoria “A não apresentação de contas parciais,
ensejaria, por si só, a desaprovação das contas.” (ID 43678033)

Em sua defesa, o prestador traz jurisprudência do TSE e alega que “o prestador de
contas afirmou que a falha foi sanada nas contas apresentadas (final e retificadora), sem prejuízo
da verificação da regularidade da movimentação financeira. Ou seja, muito embora a constatação
da falha não houve prejuízo ao ofício fiscalizador da Justiça Eleitoral”. (ID 43657980)

Nesse contexto esta Corte tem o seguinte entendimento: "a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave, porquanto compromete a fiscalização
concomitante da movimentação de recursos durante a campanha, sobretudo na hipótese em que
a omissão não é justificável e houve realização de gastos anteriormente à data limite para sua
apresentação". (TRE-PR. PCE 0600032-68.2021, rel. Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE
26/01/2023)

E ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA
PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVA.

(...)
Num. 43736672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a
R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada justificativa
que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final. Precedentes desta
Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496, Acórdão de
, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo
166, Data 24/08/2023)

Com efeito, o setor técnico opinou pela desaprovação, contudo consigna-se que o
entendimento desta Corte é no sentido de relevar a irregularidade, e no caso trata-se de falha que
não causou prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobretudo porque o valor
percentual dos gastos contratados até dia 08/09/2023, no valor total de R$ 2.884,20 representam
apenas 6,43% em relação à arrecadação.

Todavia, dadas as peculiaridades do caso, a irregularidade será apreciada em
conjunto com os demais apontamentos do Parecer Técnico.

Item 1.1.2: Atraso na entrega da prestação de contas final

Constou do Parecer Técnico que o candidato apresentou a prestação de contas final
somente na data de 30/11/2022, fora do prazo fixado pelo art. 49, caput e § 1º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

A Procuradoria Regional Eleitoral pondera: “Logo, sendo tal falha considerada
meramente formal, permite a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora, apontando-se apenas a ressalva.” (ID 43678033)

Em sua defesa, o prestador traz jurisprudência do TSE e alega que “o prestador de
contas afirmou que a falha foi sanada nas contas apresentadas (final e retificadora), sem prejuízo
da verificação da regularidade da movimentação financeira. Ou seja, muito embora a constatação
da falha não houve prejuízo ao ofício fiscalizador da Justiça Eleitoral”. (ID 43657980)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a entrega intempestiva das contas finais
tem natureza formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
GOVERNADOR. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43736672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Governador, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes TRE–PR.

3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedentes TRE–PR.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060245734, Acórdão, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 171, Data
31/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.

(...)

7. Contas desaprovadas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
160, Data 17/08/2023)

Dessa forma, apesar do atraso de 29 dias na entrega da prestação de contas final, a
falha não comprometeu a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, gerando apenas aposição
de ressalvas.

Item 6.2.2: Publicidade com carro de som sem comprovante da propriedade do
veículo

Num. 43736672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

No Parecer Conclusivo do dia 30/06/2023 o setor técnico apontou inconsistência
quanto à despesa com a fornecedora MICHELE C. DO NASCIMENTO no valor de R$ 900,00, em
razão da ausência de comprovação da propriedade do veículo.

Em vista das irregularidades apontadas no Parecer Conclusivo, foi oportunizado ao
candidato manifestar-se.

Ante a juntada de documentos, no Parecer Técnico do dia 21/07/2023 foi afastada a
inconsistência.

Nos termos do art. 35, § 11, II, a e b da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível podem ser considerados gastos eleitorais nos seguintes termos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.

Acerca de tal circunstância, este Tribunal já firmou entendimento, no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA. VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO
. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE.
ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS RECURSOS. FALHA. RESSALVA.
POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
VALOR ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente declaração
e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por carro de
som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral não
comprovado.

(...)

6 – C on ta s d es ap rovadas, associada à determinação de
Num. 43736672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

devolução/recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060299515, Acórdão de
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 157,
Data 15/08/2023)

Dessa forma, afasta-se, tão somente, a necessidade de recolhimento do valor de
R$ 900,00, ante a comprovação da propriedade do veículo, todavia, mantém-se a conclusão pela
desaprovação.

Item 9.1, 9.2 e 9.3: Divergência na movimentação financeira

Compulsando os autos, verifica-se que no parecer conclusivo de 30/06/2023 o setor
técnico localizou divergências na movimentação financeira do candidato (item 9) e os subitens se
referem às contas destinadas à movimentação de recursos do FEFC (Item 9.1), recursos
referente a doações (Item 9.2) e recursos do Fundo Partidário (Item 9.3). Por essa razão, os itens
serão analisados conjuntamente.

Além disso, no Parecer Técnico de 21/07/2023, as inconsistências referentes ao
item 9.1 - recursos do FEFC, no valor total de R$ 6.641,00, item 9.2 - recursos doações
irregularidade no valor de R$ 350,00 e no item 9.3 - recursos do Fundo Partidário, no total de R$
7.251,67 foram afastadas pelo Setor Técnico, haja vista a apresentação de contas retificadoras.

Conforme referido alhures, em que pese a apresentação de contas retificadoras,
permanece a desaprovação dos itens, sendo a análise restrita à eventual necessidade de
recolhimento de valores.

Em relação às despesas para as quais não houve comprovação do vínculo com a
campanha eleitoral do candidato, conforme Parecer Conclusivo, constaram dados nos extratos
eletrônicos que não foram declarados na prestação de contas, gerando divergências entre o
sistema SPCE e as contas bancárias.

Na conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos”, verificou-se que
o candidato recebeu de SIMONE BINDER SEGALA doação no valor de R$ 50,00, via pix, no dia
12/09/2022. Referida doação, apesar da ausência de sua declaração no sistema SPCE, é
possível confirmar a origem dos recursos, mediante consulta aos extratos eletrônicos.
Dispensando, portanto, a necessidade de recolhimento do valor.

Em relação à conta do Fundo Partidário, para o valor de R$ 99,00 pago, por meio de
pix, ao Restaurante da Nega na data de 30/09/2022 não foi realizado o registro no sistema SPCE,
restando sem comprovação a despesa. O prestador justifica que “O valor pago ao Restaurante da
Nega, dia 30/09/2022, valor de R$ 99,00 o qual por falta de atenção contábil não se atentou a
falta de nota fiscal e do lançamento do valor no extrato não fez seu registro e quando
requisitamos a nota fiscal ao restaurante o mesmo já não exercia mais atividades.”

É certo que qualquer gasto de campanha deve ser comprovado mediante a
apresentação de documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da aplicação e
destinação dos recursos, sobretudo se forem públicos.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas, a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos
do Fundo Partidário.

No caso em apreço, o candidato não apresentou nota fiscal referente ao valor de R$
99,00 pagos com recursos do Fundo Partidário, fato que implica no recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

Divergências na movimentação são vícios que podem prejudicar o papel
fiscalizatório da Justiça Eleitoral, todas as receitas e despesas devem ser lançadas no sistema
SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas de campanha. Deixar de tomar
Num. 43736672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

referidas providências evidencia que a prestação de contas do candidato não seguiu os
procedimentos previstos pela Resolução, gerando falhas que comprometem a regularidade das
contas.

Senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...)DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTA
FISCAL E PAGAMENTO EFETUADO. PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE FORMAL. PAGAMENTO DE DESPESA
COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. VALOR ACIMA DAQUELE
JUSTIFICADO PELO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(..)

3. A apresentação de contas que não coincidam com a movimentação
financeira registrada no extrato bancário ou com omissão de receitas ou
despesas constitui falha grave, capaz de comprometer a transparência e a
confiabilidade das contas como um todo.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252059, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

Com efeito, em vista do Parecer Técnico conclusivo emitido em 30/06/2023 (ID
43633393), as irregularidades analisadas no item 9 somam a quantia de R$ 14.591,67(R$
6.641,00 FEFC, R$ 600,00 conta outros recursos e R$ 7.350,67 do Fundo Partidário) valor que
representa 32,57 % dos recursos movimentados na campanha, fato que inviabiliza a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, em vista da apresentação de documentos ocorrida após a emissão do
Parecer Conclusivo, nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser afastada a imposição de
devolução dos valores para os quais houve a devida comprovação, no caso remanesce apenas o
valor de R$ 99,00 a ser devolvido.

Em conclusão, a irregularidade relatada neste item, isoladamente, nos termos do
art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, conduz ao julgamento das contas como
desaprovadas e, ainda, se faz necessário o recolhimento de R$ 99,00 ao Tesouro Nacional em
razão da utilização de recursos do Fundo Partidário, sem a correta comprovação dos gastos.

Itens 10: Recursos do FEFC não utilizados (Sobras de campanha)

Em relação às sobras de campanha, verifica-se que o candidato transferiu
erroneamente R$ 6,80 de recursos do FEFC para o Partido Liberal, quando, em verdade, deveria
recolher o valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, §5º da Resolução 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
Num. 43736672 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

Com efeito, o candidato deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6,80 ante
a não utilização de recursos do FEFC.

Item 11: Dívidas de campanha

No que tange às dívidas de campanha, o candidato trouxe documentos que
comprovam a efetivação dos pagamentos aos fornecedores.

Contudo, ante a inexistência dos registros no sistema SPCE a unidade técnica
manteve a ressalva. Afirma o analista da Seção de Contas: “(...) [é] possível verificar, em consulta
aos extratos eletrônicos e às informações prestadas pelo candidato no processo PJE, que os
pagamentos das despesas foram efetuados. Ressalva apontada pela ausência de registro, no
sistema SPCE, dos pagamentos efetuados para as despesas contratadas.”

Sabe-se que partidos e candidatos devem informar suas arrecadações e gastos à
Justiça Eleitoral, providência que se dá diretamente por meio do sistema SPCE, conforme
previsão do art. 47 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º).

No caso, o setor técnico utilizou as informações lançadas via sistema PJe e realizou
consulta aos extratos para confirmar a regularidade das contratações, contudo, a Resolução
23.607/2019 impõe que as contas devem ser prestadas mediante utilização do sistema SPCE,
ferramenta essencial para Justiça Eleitoral fiscalizar e auditar os gastos de campanha. Por esses
motivos, mantém-se a ressalva, conforme apontamento dos Pareceres da unidade técnica.

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, do cotejo das irregularidades, conclui-se que somam R$ 18.375,87 (R$
2884,20 / R$ 900,00 / R$ 6.641,00 / R$ 600,00 / R$ 7.350,67), valor que representa 41,07% dos
valores movimentados na campanha eleitoral. Dessa forma, as contas devem ser desaprovadas,
nos termos do art. 74, inc. III da referida Resolução, ainda, deve o candidato recolher ao Tesouro
Nacional R$ 99,00 relativo ao uso indevido de recursos do FEFC e R$ 6,80 decorrente da não
utilização de recursos do FEFC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela:

DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por PETERSON ROCHA MARTINS,
relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal -PL, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda ao recolhimento da quantia total de R$ 105,80
(cento e cinco reais e oitenta centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) relativa à
Num. 43736672 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07

utilização indevida de recursos do FEFC a partir de setembro 2022,
nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

b) Sobre a quantia de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos), a partir
do termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do
FEFC não utilizados, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604103-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PETERSON ROCHA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - REQUERENTE: PETERSON ROCHA
MARTINS - Advogados do REQUERENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736672 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210335900000042695639
Número do documento: 23100613210335900000042695639
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:47:07